Tribunal: STF
Processo: Rcl 65094
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Direito do trabalho. Segundo agravo regimental na reclamação. Terceirização. Profissional liberal. Representação comercial. Lei nº 4.886, DE 1965. ADPF Nº 324/DF, RE Nº 958.252-RG/MG E RE Nº 606.003-RG/RS (Temas RG Nº 725 E Nº 550): Inobservância. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Firmado termo de parceria entre as partes do processo originário, para a prestação da atividade de representação comercial, houve o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, pela Justiça do Trabalho, determinado o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG e RE nº 606.003-RG/RS (Temas RG nº 725 e nº 550). 



    III. Razões de decidir



    3. O afastamento de relação de natureza civil de representação comercial, firmado por representante comercial autônomo, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, e nos REs nº 958.525-RG/MG e nº 606.003-RG/RS (Temas RG nº 725 e nº 550), que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.